Tribunal: STF
Processo: Rcl 87079
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERPRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. SERVIÇO PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. ADPF 275 E ADPF 387. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional ante o desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275 e 387.

    2. A parte agravante sustenta que o Serpro atua em regime concorrencial e com finalidade lucrativa, a tornar inadequada a observância do regime de precatórios.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao afastar a aplicação do regime de precatórios para o pagamento de débito de empresa pública federal, o órgão reclamado violou as diretrizes firmadas nas ADPFs 275 e 387.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Cumpre observar o regime de precatórios relativamente a débitos de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, como é o caso do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.